Tribunal: TJMT
Processo: 0006842-30.2018.8.11.0051
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006842-30.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GONCALVES JUNIOR - CPF: 071.716.271-01 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DOMINICI SACRAMENTO - CPF: 314.829.588-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 013.805.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 027.527.961-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §

4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que

condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); e (
iii
) aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para porte de drogas para
uso pessoal; e (
iii
) definir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas coligidas nos autos, consistentes no laudo pericial da substância apreendida, depoimentos dos policiais militares, confissão investigativa do apelante e relatos dos corréus, demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, configurado pela posse e distribuição de 250 gramas de maconha com intuito de destinação a terceiros.

4.
A desclassificação do delito para porte de drogas para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias fáticas indicam finalidade comercial ou de distribuição da substância, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia, conforme jurisprudência consolidada. Ademais, a condição de usuário não afasta a responsabilização pelo tráfico (TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

5.
A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, é cabível, considerando que a quantidade e natureza da droga foram utilizadas apenas na fixação da pena-base, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A pena pecuniária foi fixada no patamar mínimo legal, em respeito à situação econômica do apelante, sendo incabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A comprovação da finalidade comercial ou de distribuição gratuita da substância ilícita afasta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal.

A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas na fixação da pena-base ou na modulação da minorante do tráfico privilegiado, mas não em ambas as fases do cálculo dosimétrico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e §4º; CP, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 118.533/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2013; TJMT, Enunciado Orientativo nº 03.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006842-30.2018.8.11.0051

APELANTE: EDUARDO GONCALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E

L
A

T
Ó

R
I
O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Gonçalves Júnior
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou
pela pr
á
tica do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei
de Drogas
,
à
pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 500 (quinhentos) dias-multa,

substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos e interdição temporária de direitos, proibindo o condenado de frequentar bares, boates ou estabelecimentos congêneres
.

Postula por absolvição, ao argumento que as provas seriam insuficientes para condenação.

Subsidiariamente, pugna pel
a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando
ser
usuário
de drogas
.

Em caso de
manutenção da condenação,
requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas
,
no patamar máximo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo defensivo. (id.

205173155
)

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
parcial
provimento do recurso de apelação
, a fim de
que a diminuição em razão do tráfico privilegiado ocorra em seu patamar máximo.
(id.
217443194
)

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito do recurso de apelação defensivo.

Consoante consta da denúncia,
os
corréus

Marco e
Claudineia
se deslocaram até a residência do
apelante

Eduardo
, ocasião em que receberam dele

duas porções de maconha, pesando 250 gramas,
para que
transportassem até a Agrovila João Ponce de Arruda, onde seriam fornecidas a consumo de terceiros.

Em seguida,
o veículo ocupado pelos denunciados
Marco e
Claudineia
, foi
avistado por policiais militares que realizavam rondas
, quando
decidiram proceder a abordagem, por terem percebido que o denunciado
Marco
apresentou nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca no interior do veículo e lograram êxito em encontrar as duas porções de maconha acima descritas, no interior da bolsa da denunciada
Claudineia
, devidamente embaladas, e inclusive com indicação dos respectivos pesos em cada uma das embalagens.

Em seguida, ao serem indagados, os denunciados
Marco e
Claudineia
revelaram aos policiais que haviam recebido a droga na residência do
apelante
Eduardo, indicando seu endereço, de modo que a guarnição se deslocou
até o local informado onde os policiais realizaram buscas e conseguiram achar o restante da droga que o
apelante
tinh
a
em depósito
.

Pois bem.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo laudo pericial definitivo, que atest
ou
a natureza da substância apreendida como sendo maconha.

Quanto à autoria, o conjunto probatório evidencia que o apelante

entregou
02 (duas) porções de maconha, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) gramas,
para que um casal fizesse o seu transporte,
além de
ter em casa
uma trouxinha de quantidade menor, com intuito de destinação a terceiros.

Tal conclusão decorre não apenas das declarações dos policiais que realizaram a abordagem e a apreensão, mas também dos depoimentos dos corréus, que confirmaram ter obtido a droga do apelante para transporte a outro local.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o corréu Marco Antônio, afirmou que havia combinado, via telefone, com um
a
pessoa conhecida como
Lima
, pegar os entorpecentes, com o fim de
entregá-los
na agrovila. (id. 20141529-p
g.2)
.

O apelante também confessou o crime em sede investigativa, malgrado tenha negado a traficância em juízo.

Embora negue o tráfico, o contexto da apreensão da droga, somado com a confissão e delação do corréu, denotam a autoria delitiva, especialmente por ter sido confirmado por uma prova testemunhal em juízo.

O
Policial Militar
Luciano Castilho Ferreira
, quando inquirido judicialmente, confirmou que
abord
ou

o
veículo
, no qual o casal se encontrava, vindo, em busca pessoal, localizar os
entorpecentes
.

Ainda segundo a testemunha, ao questionar os suspeitos acerca da procedência dos entorpecentes,
disseram que pegaram de Juninho. (Eduardo). Em seguida, foram até a residência do apelante, quando encontram o restante da droga.

Por esse quadro fático-probatório,
vê-se que há elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas,

o que, por conseguinte, torna
inviável a desclassificação do crime para o de simples porte de entorpecentes para uso pessoal.

P
ara a caracterização do crime de tráfico de drogas, é desnecessário comprovar o ato de mercancia ou a entrega efetiva da substância a terceiro, bastando que as circunstâncias demonstrem a destinação comercial ou a distribuição gratuita, consoante entendimento jurisprudencial pacífico.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia circunstâncias que ultrapassam o uso próprio. Fatores mais do que suficientes para caracterizarem o delito de tráfico de drogas.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
” (TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

Portanto, a
inda que o apelante alegue ser usuário, tal condição não afasta a configuração do tráfico, conforme sedimentado pela jurisprudência, especialmente diante das circunstâncias que evidenciam o intuito de distribuição.

Da aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006

Conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não sejam utilizadas em ambas as fases.

No caso em análise, observa-se que tais circunstâncias foram valoradas na primeira fase do cálculo dosimétrico, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Assim, impõe-se a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pelo que passo a redimensionar a pena, neste ponto
.

Partindo da pena intermediária de 05 anos, fixada na sentença,
faço o decote de 2/3, o que resulta na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da pena pecuniária

Quanto à pena de multa, esta foi fixada em conformidade com o disposto no artigo 49 do Código Penal, considerando-se a situação econômica do apelante, o qual é hipossuficiente.

Foi aplicada no patamar mínimo legal, não havendo razão para afastá-la ou reduzi-la ainda mais, sob pena de desvirtuar sua função sancionatória e pedagógica.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para
redimensionar a pena privativa de liberdade para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo
-se o restante
do édito condenatório inalterado,
em
seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025